Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão monocrática que, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheceu do agravo de instrumento, haja vista a sua intempestividade.
2. Se não observada a probabilidade de provimento do recurso interposto, não há falar em concessão de efeito suspensivo ao agravo interno (art. 995, caput e parágrafo único, do CPC).
3. Na hipótese, o Juízo de origem indeferiu pedido de homologação de acordo no processo originário em 25/1/2023. Em sucessivos peticionamentos, a parte interessada reiterou a pretensão de homologação, tendo o Juízo a quo mantido os fundamentos iniciais nos pronunciamentos exarados em 3/3/2023 e 24/4/2023.
4. O agravo de instrumento foi interposto somente em 14/5/2023, quando já transcorrido o prazo recursal previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, em razão de o pedido de reconsideração não reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal. Precedentes STJ e TJDFT. Assim, não merece reforma a decisão que não conheceu do recurso, diante da sua intempestividade.
5. Recurso conhecido e desprovido.